Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711726-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de TIAGO VASCONCELOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, por decisão que manteve sua prisão preventiva decretada a requerimento da autoridade policial, em inquérito que apura sua autoria em crime de homicídio qualificado. Alega, em síntese, que a prisão cautelar é desnecessária, uma vez que o indiciado é primário e sem registro de antecedentes, tendo se apresentado espontaneamente em delegacia após o crime, assumindo a autoria da conduta. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado, como os principais atos do inquérito policial em curso, a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, a manifestação do Ministério Público e a decisão que decretou a prisão preventiva, já que o documento de Id 57199032 é a decisão de manutenção da custódia cautelar. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais em se tratando de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator